Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-96.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Chamo o feito à ordem. À luz do artigo 81 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, constato a prevenção da Primeira Turma Cível para o caso, tendo em vista que, sob a relatoria da Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, teve oportunidade de analisar recurso anterior (APC n.o 0003799-90.2016.8.07.0011), em que constam as mesmas partes e a mesma causa de pedir (ação de exigir/prestar contas). Embora não haja certificação, reconheço, de ofício, a prevenção (artigo 81, caput e §4°, do Regimento Interno) e determino o retorno dos autos à Secretaria, para que proceda, com as cautelas de praxe junto ao órgão de distribuição, ao encaminhamento do feito ao órgão prevento. Cumpra-se. Publique-se.